Tribunal: TJMT
Processo: 1017298-10.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017298-10.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSIEL CAMPOS DA SILVA - CPF: 692.613.341-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIMAR TRINDADE BIGOLIN - CPF: 371.121.049-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

RECEPTAÇÃO
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.

INCONFORMISMO DEFENSIVO
.

1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DO DELITO
DE
RECEPTAÇÃO
.

SUPOSTA
FRAGILIDADE PROBATÓRIA
E APLICAÇÃO DO
AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVADA
A PRÁTICA DO CRIME
PATRIMONIAL
.
NEGATIVA DE AUTORIA
ISOLADA
.

CONDENAÇ
ÃO
MANTIDA
.

2. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.

AUSÊNCIA DE PROVA
.

AUTORIA NÃO COMPROVADA
.
INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS COLETADOS
.
ACOLHI
MENTO.
3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
.
POSSIBILIDADE NÃO NA FORMA DEDUZIDA
NAS RAZÕES RECU
R
SAIS
.

FIXAÇÃO
NO
INICIAL SEMIABERTO EM DECORRÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS A QUE O APELANTE FOI CONDENADO
.

4.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar,
de modo
indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente,
porque
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
o ônus da prova é de quem alega, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, que a adoção
dessa
sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2. Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do
apelante
em atenção ao brocardo
in dubio pro reo
, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória em relação a esse fato criminoso. Além disso, essa circunstância nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador.

3.
Diante da absolvição do apelante em relação a um dos fatos, é
imperiosa a alteração do regime de cumprimento de pena
33, § 2º,
b
c/c
c
e § 3º, do Código Penal
, § 2º,
c
, do Código Penal
, para o crime remanescente.

4
.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Osiel
Campos da Silva
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
1017298-10.2022.8.11.0042
,
conden
ando
-o
pela prática do
s
crime
s
de
receptação
e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
,
tipificado
s
no
s

art
s
. 180,

capu
t
,
e
3
11
,
do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03,
à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa,
a ser calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
.

O apel
ante, nas razões
que se encontram
no ID
168479714
, postula

a

sua
absolviç
ão

em relação
aos
crimes de receptação e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, com fulcro no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal,

ao argumento de existência de
fragilidade probatória
e violação aos pr
incípio
s
da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
;
e,
subsidiariamente
,

o
abrandamento do regime prisional.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
encontradiças no
ID
168479720
, pugn
a
pelo
des
provimento deste recurso
. E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está no
ID
170312167
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante no
ID
168475991
, relata os fatos desta forma:

[...]

1º fato
:

Consta dos presentes autos que, entre os dias 18.10.2022
a

07.11.2022, nesta cidade e comarca de Cuiabá, o denunciado
OSIEL CAMPOS DA SILVA
, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, uma Toyota SW4, de cor branca, subtraída no dia 18.10.2022, pertencente a vítima Lucimar Trindade
Bigolin
, conforme Boletim de Ocorrência acostado ao id. 104170451.

2º fato
:

Constou, ainda, que nas mesmas circunstâncias do fato anterior, o denunciado
OSIEL CAMPOS DA SILVA
, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adulterou sinal de componente identificador de veículo automotor, qual seja, o
número de identificação veicular
(NIV) e a
numeração de série do motor
do automóvel Toyota SW4, de cor branca, placas originais QBE-2940, conforme descrito no laudo pericial de id. 104170474.

Da Narrativa
:

Ressai do caderno informativo que, no dia 18.10.2022, a vítima Lucimar havia deixado seu veículo Toyota SW4, placas QBE-2940, estacionado na Rua José Rodrigues do Prado, nº 40, bairro Santa Rosa, nesta cidade de Cuiabá.MT, todavia, ao retornar, não mais o encontrou no local.

Ocorre que, no dia 07.11.2022 (20 dias após o furto), por volta das 18:30 horas, uma guarnição recebeu informação de que havia um veículo, possivelmente produto de crime, estacionado no bloco 39 do Condo - mínio Residencial São Carlos, nesta cidade de Cuiabá.MT.

Diante da informação retro, os milicianos diligenciaram até o local indicado, comenos em que visualizaram um carro com as mesmas características informadas, qual seja, uma Toyota SW4, de cor branca, placas QBQ-8H87 (placas falsas), constando, inclusive, visíveis sinais de adulteração na numeração dos vidros e chassi.

De conseguinte, os PMs se dirigiram até o apartamento do denunciado
OSIEL
, que afirmou ser proprietário da SW4 estacionada, alegando tê-la trazido de Tangará da Serra
.MT após adquiri-la de uma pessoa que trabalha na empresa
Eucatur
Encomendas, naquele município.

Salienta-se, ainda, que os militares fizeram nova checagem no automóvel na presença do indigitado, ocasião em que constataram divergência entre a numeração das placas e chassi, descortinando, portanto, o crime anterior (furto ocorrido no dia 18.10.2022, consoante Boletim de Ocor
rência, id. 104170451).

O Laudo Pericial de Constatação da Adulteração encontra-se no id. 104170474.

O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 104170450, e o Boletim de Ocorrência do furto está no id. 104170451 e o Termo de Exibição e Apreensão está no id. 104170452.
[...]
.

Destaques no original

A materialidade dos crimes narrados na exordial acusatória não foi questionada nas razões recursais, limitando
-se
o apelante a postular
a
sua

absolviç
ão
em relação
à sua condenação
;

além
de almejar, subsidiariamente,
o
abrandamento d
o regime prisional para o inicial semiaberto, com base na Súmula n.
719 do Supremo Tribunal Federal
.

No tocante ao
pleito absolutório

do

crime de receptação
, na verdade,
a presente
irresignação não
deve ser acolhida
, uma vez que
o
magistrad
o
concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas
nas duas fases da persecução penal
e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia
em relação ao crime de rec
eptação do veículo Toyota SW4

descrito na exordial acusatória
, motivo pelo qual o édito condenatório
, em relação a esse fato,
deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora nas razões recursais se tenha
reproduzido o pleito absolutório apresentado nas alegações finais d
o
apelante
, o debate sobre o tema foi realizado e as teses da defesa técnica
em relação ao crime de receptação
rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ele
não consegui
u
trazer elementos capazes de desconstituir a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouc
o a conclusão a que chegou
o
s
e
u prolator
no tocante ao delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal
.

A propósito, veja-se esta parte da sentença condenatória:

[...]

Quanto à autoria dos crimes de Receptação e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, os autos deixam claro que o acusado foi o autor destes delitos, o que se verifica através do depoimento da vítima e das testemunhas, colhidos em ambas as fases persecutórias, que contaram com minúcias toda a ação delitiva.

Conforme afirmado pelo Policial Mário
Centoriano
Junior, frente à autoridade Policial, ao chegar ao local, onde efetuaram a apreensão do veículo e a prisão de
Osiel
, apuraram as informações de que ali, no bloco 39, havia um veículo roubado, que o responsável seria o morador do apartamento 302.

No local, viram o veículo descrito e em checagem superficial nele, puderam constatar sinais de adulteração em numerais identificadores em chassi e vidros.

No apartamento 302, foi atendido por
Osiel
, que assumiu a propriedade do veículo.

Que aprofundando a investigação constatou que havia queixa de furto do referido veículo, cuja placa original era QBE2940 e no interior
do mesmo
foi encontrada uma placa de identificação veicular de número PAY4C00 pertencente a um veículo SW4 semelhante ao apreendido. Em razão disso, sustentou-se que além da receptação, o acusado praticou o delito de adulteração de sinal identificador veicular.

Perante o juízo, o Policial Civil, Antônio Pinto de Figueiredo, testemunhou que:

“Recordo perfeitamente. No dia dos fatos, nós recebemos informações de que no residencial São Carlos havia uma Toyota Hilux, de cor branca, estacionada no interior do condomínio e que este veículo poderia ser produto de crime, imediatamente
eu com a equipe deslocamos
até o referido condomínio e pudemos avistar a caminhonete estacionada. Desta feita, a gente conseguiu ter acesso a ela e, preliminarmente, com o conhecimento que a gente tem de identificação veicular, pode-se verificar que se tratava de veículo adulterado, tanto os vidros quanto
o chassis
, e as informações que recebemos davam conta que o proprietário deste veículo morava no apartamento 39, que trata do
Osiel
. Deslocamos até o apartamento, subimos lá, tocamos a campainha, fomos recebidos por ele, e ele acabou por confessar que seria o proprietário do veículo. Nos disse que teria adquirido este veículo na cidade de Tangará da Serra e que o havia conduzido para Cuiabá naquela mesma data. Diante da situação de adulteração do veículo, nós conduzidos ele até a base do GCCO, onde lá foi feito uma perícia preliminar pela Politec, foi constatado que o veículo era produto de furto, ocorrido nos 20 dias anteriores (...). Dentro do veículo foi encontrado embaixo do banco um par de placas, que possivelmente seriam utilizadas para adulterar outro veículo, porque a placa estava com cadastro de uma caminhonete com as mesmas características que esta (...). Não informou de quem adquiriu o veículo e não apresentou documentação. No momento que foi tocada a companhia ele se identificou como
Osiel
, perguntamos se ele era o proprietário da caminhonete ele disse que sim, o apartamento é dele, estava ele uma mulher e um rapaz que não me recordo o nome, como ele confessou que era proprietário do veículo, nós conduzimos somente ele. Dentro do veículo não estava a placa original e sim um par de placas de um terceiro veículo, localizado embaixo do banco traseiro”.

O acusado afirmou à autoridade policial que reside em Várzea Grande, onde ficam as instalações da Empresa Santana Ar Condicionado; que comprou o veículo pelo valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), do qual pagou R$ 150.000,00 (cento que cinquenta mil reais), que pagaria o restante em parcelas em mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); que a aquisição se deu através do site OLX, que comprou o bem de Ademir, morador de Tangará da Serra/MT e que foi preso no apartamento de sua amiga Gabriela que essa não se encontrava no local.

Já no depoimento perante o juízo, o acusado afirmou que:

“Eles entraram na casa lá, eu fui lá fazer um serviço, quando eu estava lá a polícia bateu em mim e mais outro rapaz que estava lá, queria que eu desse conta de droga, dizendo que eu
tava
com droga, colocaram meia na minha cabeça, jogaram água, bateram em mim, eu tive que confessar por eu ter passagem, a culpa caiu tudo em cima de mim, mas eu não comprei nada não, nem moro lá, não era a minha casa.

Chegaram socando o pé e entrando
pra
dentro. O outro rapaz lá não está aguentando mais, levaram
eu lá no GAECO me torturaram
mais, querendo que eu desse conta de droga, tem 11 anos que eu não cometo mais esse crime.

Eu dei essa versão na Delegacia, porque eu não aguentava mais apanhar, eu já havia desmaiado mais de 4 vezes. Esse policial é o chefe deles que entrou na hora, não recordo o nome do policial que me agrediu. O que estava aí não me bateu.”

Em seu depoimento, a vítima Lucimar Trindade
Bingolin
, declarou que:

“Eram 6h30min da tarde, estacionei na quadra da frente do Talavera, entrei no evento, quando caminhei no final da quadra para pegar o carro ele não estava, não tinha nem sinal de vidro quebrado, comuniquei ao rapaz da portaria, liguei para a polícia. A polícia veio e saí de lá de carona, o veículo foi recuperado eu não me lembro se com 28 ou 29 dias depois do dia do furto, daí eu me encaminhei a Delegacia, demoraram uns dias para me liberar o carro, porque teria que passar por uma perícia, por fora nenhum tipo de dano, por dentro estava todo solto, foi levado no guincho da Toyota, o seguro disse que o carro foi encontrado não tem mais o
porque
pagar o seguro, depois de um dia fui avisada pelo seguro que não era possível fazer a recuperação porque estava adulterado inteiro, os vidros, motor, chassi, se eles fizessem uma recomposição zerariam o veículo e eu passaria ter um veículo zero, aí o seguro optou em me pagar o veículo, eu recebi o valor, comprei outra e não sei mais da caminhonete, foram 60 dias entre o dia do furto até o dia em que eu recebi do seguro.”

Tenho que o acusado foi totalmente incongruente em suas declarações, posto que perante a autoridade policial detalhou, de forma precisa e minuciosa, que o veículo era de sua propriedade, tendo adquirido de terceiro desconhecido, inclusive, informou o valor que pagou pelo referido bem, porém, perante o juízo negou tais fatos, sem ao menos trazer informações convincentes sobre quem seria o proprietário ou o condutor do veículo, se eximindo de toda a responsabilidade criminosa, contradizendo os depoimentos em seu desfavor.

Cabia ao acusado comprovar sua inocência e indicar a origem lícita do veículo, quando podia ter se defendido e que não o fez.

Considerando que dentro do referido veículo continha placas adulteradas, bem como do chassi e dos vidros, não restam dúvidas de que o acusado também tinha total conhecimento da adulteração de sinal identificador do bem.

O laudo pericial realizado (Id. 104170474) comprova a adulteração realizada no veículo automotor, vejamos a sua conclusão:

“Em face de todo exposto, conclui o Perito que o Número de Identificação Veicular (NIV) e a numeração de série do motor do veículo examinado encontravam-se adulterados por remarcação sendo identificados, respectivamente, como “8AJBA3FS3J0246525” e “1GD4334459”. A placa de licença original cadastrada é QBE2940/MT.”

Sendo assim, as circunstâncias dos fatos e os elementos de provas dos autos têm o condão de revelar que o acusado tinha plena consciência que o veículo adquirido era oriundo de prática criminosa, bem como corroborou para a adulteração de seus sinais identificadores, como chassi, placa e vidro.

O denunciado praticou os crimes em concurso material, sendo a eles aplicável a regra prevista no art. 69, do Código Penal.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia para
CONDENAR
o réu
OSIEL CAMPOS DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, nas sanções dos artigos 180, caput c/c 311, caput, c/c 69, todos do Código Penal.

[...].

(ID
168479694)
Destaques no original

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria su
stentada pela defesa técnica do
apelante em relação ao delito patrimonial sob exame não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que
ele
não conseguiu demonstrar que
não detinha a posse do veículo apreendido, tampouco que
desconhecia

a
sua
procedência
ilícita.

Além disso, c
onforme se observa
destes autos
, ficou demonstrado
à
saciedade a prática do crime de receptação por parte do apelante,
impondo ser
destaca
do
que, malgrado ele tenha se retratado em juízo da confissão realizada na fase inquisitiva, no calor dos fatos, quando foi flagrado no dia 07.11.2022 na posse do veículo Toyota SW4, branca,
subtraído
no dia 18.10.2022 de Lucimar Trindade
Bigolin
, ocasião em que contou com riqueza
de detalhes a forma como adquiriu aludido
automotor
, sua segunda versão não pode subsistir.

Isso porque, as
provas colhidas na fase inquisitiva foram corroboradas em juízo pelo depoimento rico de detalhes e seguro do policial civil Antônio Pinto de Figueiredo
que, sob o mano da ampla defesa e do contraditório,
asseverou
que após os agentes públicos diligenciarem para averiguar informações recebidas de que o veículo acima mencionado estava estacionado no interior do
R
esidencial São Carlos
, puderam constatar pelas técnicas policia
i
s que possuem “
que se tratava de veículo adulterado, tanto os vidros quanto o chassis
”
.

O citado agente público asseverou, ainda,

que,
na sequência, obtiveram informações no próprio condomínio que o “
proprietário
”

do citado automotor
morava no ap
.

302 do bloco
39
e
se
trata
va
do apelante, informações, essas, que a testemunha acima referida afirma que foram confirmadas quando se deslocaram até o mencionado
imóvel
,
onde
foram atendidos pelo apelante que prontamente confessou ser o “proprietário” do aludido veículo, razão pela qual
o
conduziram deixando de adotar qualquer providência em relação a uma mulher e a um outro rapaz que também estavam no
apartamento
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou
militar
es, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles
.

Cumpre,
ainda, consigna
r
que embora o apelante afirme que
teria
apanhado dos policiais, o magistrado determinou o encaminhamento de cópia do processo
à C
orregedoria
-Geral
da Polícia Civil para a apuração do caso
,
não havendo qualquer notícia de que os agentes públicos que efetuaram a
sua
prisão
,
tenham efetivamente praticado os atos de tortura relatados,
isso
sem contar que, ainda que viesse ser comprovada a aludida agressão isso não faria com que o crime de receptação praticado pelo apelante deixasse de existir, mas apenas faria com que eventuais maus policiais fossem punidos
.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Destaque-se, ainda
nessa senda
, que
conquanto
o apelante em juízo tenha afirmado que estava no local somente para realizar um serviço de refrigeração e afirme que
teria sido
torturado inicialmente para dizer acerca de uma suposta droga ilícita e após para confessar a prática do crime de receptação, assim como a defesa técnica tenha tentado fragilizar os elementos probatórios que apontam seguramente para a pessoa do apelante como autor
do
crime patrimonial, afirmando que se
ele
tivesse em poder do veículo
Toyota SW4
, objeto de crime anterior, ele estaria pelo menos com a chave do carro, ao revés da conotação que pretender dar nas arzões recursais o apelante estava com a chave
do veículo
tanto que o
d
elegado da Polícia Judiciária Civil
Mauricio Maciel Pereira Junior
, por intermédio da Requisição de Perícia n. 2022.15.37740,
encaminhou a chave do veículo que foi apreendida com o apelante para a perícia, conforme se infere do
print
do referido documento:

Nesse contexto, embora o apelante
–
que já respondeu pela prática do crime de roubo majorado, furto, peculato e tráfico de drogas
–,
tenha afirmado que desde de que deixou a prisão pela última vez em 2011 teria deixado a vida do crime, sua
s
vers
ões
dos fatos

de
que estaria no local para efetuar um serviço de refrigeração, ora esta
ria
na casa de uma amiga chamada Gabriela que não se encontrava quando a polícia efetuou a sua prisão,
não
estão em
sintonia no conjunto probatório que o aponta inegavelmente como o autor do crime
de receptação pela qual foi condenado.

Ainda
nesse diapasão
,
é imperioso deixar
ressaltado

que
a prova do crime antecedente foi confirmada pelos documentos que instruíram a exordial acusatória, com a cópia do boletim de ocorrência
,

assim como pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva
por Lucimar Trindade
Bigolin
,
que

ao ser ouvida em juízo
confirmou que fo
ra

vítima do
c
rime patrimonial e que
estivera
na Delegacia da Polícia Ju
diciária Civil para
fazer o
registro
da
ocorrência
.

Além do mais,
não ficou qualquer dúvida acerca da prática do crime de receptação
pelas
circunstâncias do fato
não havendo
, pois,
como acolher o pleito absolutório
,
porquanto,
é sabido, que

pratica o crime de receptação previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal,
aquele que

“
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
”

Além
do mais,
não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10
.
08
.
2021
e publicado no
DJe

de
16
.
08
.
2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
02
.
2021
e publicado no
DJe
12/02/2021)
Destacamos

Por outra vertente, no que diz respeito
ao delito de adulteração de sinal identificador o pleito merece acolhimento, pois, conquanto demonstrada a materialidade delitiva, o mesmo não ocorre com a autoria, porque muito embora o apelante tenha sido flagrado na posse do veículo, com a identificação adulterada, não há indicativos claros de que foi ele que realizou tais condutas, como assentou, de forma sucinta e genérica, o prolator da sentença condenatória.

Com efeito, o
laudo pericial, a despeito de constatar a materialidade, não indica a autoria da infração, e certamente seria muito difícil fazê-lo. As testemunhas também não apontam a identificação do responsável por tais atos.
O veículo foi subtraído e, somente aproximadamente
20
dias depois, foi localizado em poder do apelante, sendo imperioso averba
r
,
outrossim
, que n
ão há outros dados mesmos circunstanciais capazes de aferir a autoria da infração, daí por que, na espécie, deve ser aplicado o brocardo
in dubio pro reo
em
seu
favor.

Registre-se, ademais, que a pretendida inversão do ônus probatório neste
caso
é manifestamente desarrazoada. Até porque, a mera apreensão do veículo na posse do apelante, apesar de gerar presunção no tocante à receptação,
tal situação
não pode ocorrer em relação ao crime do art. 311 do Código Penal.

De fato, provar a aquisição legítima do bem é simples
:
utiliza-se de documento fiscal, oitivas de testemunhas, valor de mercado, além de demais circunstâncias do negócio, que, acaso geradoras de dúvida, devem culminar na absolvição. Por outro lado, provar a não realização da adulteração de sinal identificador de veículo representaria a exigência de prova negativa, ou da omissão, o que é bastante difícil, apta a configurar prova diabólica.

Na prática, equivaleria a exigir do acusado a prova de um não agir, sob pena de responsabilidade, ou a exigência de identificar outrem como autor do crime, o que também é altamente difícil. Em ambas as hipóteses, ter-se-ia uma responsabilidade penal sem comprovação inconteste da autoria, ou mesmo o transbordo dos limites do ônus probatório do art. 156 do Código de Processo Penal, tudo em prejuízo do agente, o que é tanto constitucional quanto legalmente inviável.

Ainda sobre o art. 156 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que a negativa de autoria não é fato a ser provado
.

E
, na
espécie
, não houve a indicação de álibi que pressupusesse posterior comprovação, de forma que não há, sob nenhuma perspectiva, a inversão do ônus da prova negativa ao apelante. Logo, não cabe cogitar de presunção de autoria pela posse da coisa com sinal identificador adulterado, razão pela qual
ele
deve ser
absolvido dessa infração.

Dessa forma, deixa de existir a pena imposta pelo crime de adulteração de sinal identifica
dor
de veículo automotor, remanescendo apenas a pena pela prática do crime de receptação de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
mantido
o valor do dia-multa em 1/30 (um
trinta avos
) do salário mínimo
vigente à época do
s
fato
s
sendo imp
erioso, como consequência da
sua
absolvição em relação a um dos fatos, o redimensionamento do regime prisional para o
inicial semiaberto
, nos termos do art. 33,
§ 2º,
b
c/c
c
e § 3º, do Código Penal, considerando o quantitativo de pena aplicado, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do apelante
,
não podendo haver a
substitui
ção

d
a pena privativa de liberdade por restritivas de direito
s
pelo não preenchimento
, por parte
dele
,
dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 44 do Código Penal.

Posto isso, em
parte
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento

ao
recurso
de apelação criminal interposto por
Osiel
Campos da Silva
, para
, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal,

absolv
ê
-lo da prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, capitulado no art. 311
, caput
, do Código Penal, remanescendo apenas a pena pela prática do crime de receptação de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, redimensionando, como consequência do acolhimento parcial da irresignação recursal, o regime prisional para o
inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023